Tribunal: TJDFT
Processo: 0757956-39.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
Civil e Processual civil. Recurso inominado. Descontos indevidos em benefício previdenciário. Contribuição associativa. Conafer. Não incidência do CDC. Ausência de responsabilidade da instituição financeira. Exclusão da condenação. Manutenção da sentença em relação à corré não recorrente. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela instituição financeira ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (i) declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes; (ii) determinar a cessação de descontos; (iii) condenar as partes rés, solidariamente, a reembolsarem à parte autora o valor de R$ 3.402,28, a título de restituição em dobro, bem como a pagarem a importância de R$ 1.500,00, a título de reparação por danos morais, em razão de descontos indevidos no benefício previdenciário da parte autora, sob a rubrica de “CONTRIBUIÇÃO CONAFER”.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira possui legitimidade passiva; e (ii) aferir sua responsabilidade pelos descontos realizados no benefício previdenciário da parte autora.
III. Razões de decidir
3. Para o reconhecimento da legitimidade passiva, é suficiente a demonstração da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes. No caso, a autora mantém relação contratual com a ré, na condição de correntista, o que a vincula aos descontos realizados em seu benefício previdenciário, justificando sua inclusão no polo passivo. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
4. A Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais do Brasil (CONAFER), responsável pelos descontos no benefício do INSS, possui natureza de associação civil de direito privado, sem fins lucrativos e que visa à cooperação mútua para a obtenção de benefícios coletivos para aposentados, pensionistas e outros, razão pela qual os descontos eram a título de contribuição associativa, de forma que não se aplicam ao caso as normas do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido: Terceira Turma Recursal, Acórdão 2023761, 0710641-15.2025.8.07.0016, Rel. Margareth Cristina Becker, j. 21.07.2025.
5. Os descontos impugnados incidem diretamente sobre o benefício previdenciário da parte autora, sob a rubrica de contribuição associativa vinculada à CONAFER, não se confundindo com débitos oriundos de operações bancárias. Desse modo, afasta-se a responsabilidade da instituição financeira recorrente, que não participou da contratação ou da autorização dos descontos, inexistindo conduta por ela praticada apta a justificar sua responsabilização no feito. Por conseguinte, não há que se falar em responsabilidade solidária, seja pela ausência de conduta ilícita, seja pela inexistência de relação de consumo entre as partes.
6. A exclusão da responsabilidade da instituição financeira não autoriza a revisão dos demais capítulos da sentença em relação à corré que não interpôs recurso, ante os limites do efeito devolutivo, mantendo-se incólume a condenação tal como fixada.
IV. Dispositivo
7. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido para reformar a sentença e excluir a instituição financeira da condenação, mantida, no mais, a sentença em relação à corré não recorrente.
8. Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
9. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.